Tribunal: TJDFT
Processo: 0701135-02.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0701135-02.2021.8.07.0001 APELANTE: REGINA LUCIA LOPES DA SILVA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Considerando o retorno do relator, Des. James Eduardo Oliveira, redistribua-se, pois, com as homenagens de estilo. Brasília/DF, 14/09/2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator